Tribunal: TCU
Processo: 010.438/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu dos pedidos de reexame interpostos pelo embargante e outros responsáveis e negou-lhes provimento, no âmbito de denúncia sobre irregularidades ocorridas por meio de promoções indevidas de oficiais integrantes do quadro de militares do extinto Território Federal de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Rodrigues em face do Acórdão 2248/2018-TCU-Plenário , em que este Tribunal conheceu e negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelo ora embargante e outros responsáveis, contra o Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário , no qual esta Corte de Contas considerou a denúncia procedente e aplicou ao ora embargante e aos demais responsáveis a multa individual prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, além da sanção prevista no art. 60 da mesma lei. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Rodrigues para, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, estendidos aos demais responsáveis nos termos do art. 281 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2 reformar o Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário nos seguintes termos: 9.2.1 acolher parcialmente as razões de justificativa dos responsáveis Francisco de Assis Rodrigues, Jean Cláudio de Souza Hermógenes, Francisco Cleudiomar Alves Ferreira, Gilmar Horta Thomé e Alexson Sueide Rabelo Mamede; 9.2.2 tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do mencionado acórdão; 9.3 com base no art. 93 da Lei 8.443/1992, determinar o arquivamento da tomada de contas especial decorrente do subitem 9.4 do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário (TC Processo 021.648/2017-4 ), em face da modicidade do débito apurado; 9.4 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam: 9.4.1 ao embargante e demais responsáveis, mencionados no subitem 9.2.1 deste Acórdão; 9.4.2 aos órgãos originalmente cientificados do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário , ora modificado, para ciência e eventuais providências, em face do decidido nos subitens 9.2.2 e 9.3 do presente acórdão: Procuradoria da República no Estado de Roraima, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima, Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e Controladoria-Geral da União.